Tribunal: TJDFT
Processo: 0713287-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelos filhos, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, incidindo a alíquota sobre todas as verbas remuneratórias, inclusive 13o salário, férias e “serviço voluntário remunerado”, ressalvados os descontos compulsórios de INSS e IRPF e demais verbas indenizatórias, tal qual a “gratificação de curso e concurso”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade e (ii) saber se houve litigância de má-fé por parte do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
4. Reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade das crianças, o padrão de vida, o contexto socioeconômico em que estão inseridas e às necessidades extras decorrentes de se tratar o filho mais velho de criança com transtorno do espectro autista (TEA).
5. Extrai-se do contracheque coligido aos autos que o genitor é servidor público, em razão do que aufere remuneração bruta no valor de R$11.960,63 (onze mil novecentos e sessenta reais e sessenta e três centavos) e, líquida, no montante de R$8.852.02 (oito mil oitocentos e cinquenta e dois reais e dois centavos), após decote dos descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência Social).
6. O endividamento voluntário e espontâneo não é apto a, isoladamente, alterar a capacidade contributiva do alimentante em prejuízo ao sustento de seus filhos, principalmente quando a verba já foi fixada em patamar razoável, sob pena de não se garantir as necessidades mínimas dos alimentandos, em nítida violação do melhor interesse das crianças.
7. A verba referente a “serviço voluntário remunerado” foi instituída pela Lei Distrital n. 6.374/2019 e mantida pela Lei Distrital n. 7.481, de 26/3/2024 com a denominação “Serviço Voluntário Gratificado – SVG”. Apesar de a lei se referir a “indenização” para indicar o valor pago pelo “serviço voluntário remunerado”, referida verba remunera o exercício de horas extras. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que os valores pagos a título de horas extras têm caráter remuneratório e devem ser incluídos na base de cálculo da obrigação alimentar.
8. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
9. Em linha com entendimento do STJ, não se verifica conduta do recorrente que justifique o enquadramento nas hipóteses de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.